Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018377-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA DARIVA - CPF: 054.335.461-01 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS ASSINADOS PELA PARTE AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de telas sistêmicas do cadastro da autora como representante comercial O BOTICÁRIO, bem como comprovantes de entrega de mercadorias assinados, os quais demonstram a existência de relação jurídica entre as partes.

2.
Consigna-se a semelhança da assinatura lançada nos comprovantes e do documento pessoal da autora, de modo que se faz desnecessária a realização de prova pericial.

3.
Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais e condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito, através dos comprovantes de entrega de mercadorias à autora.

A recorrente pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a documentação apresentada pela reclamada não é suficiente para comprovar a origem da dívida negativada, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões recursais, a Recorrida impugna o benefício de gratuidade de justiça concedida a Recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça.

Ressalta-se que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

Desse modo, em razão da manutenção da sentença que condenou a parte autora em litigante de má-fé,
revogo
os benefícios da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau.

Preliminar acolhida.

V O T O - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais. Em caso negativo, se cabível a desconstituição da condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

A Recorrente alega que teve seu nome indevidamente inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, quando na verdade, não possui débitos junto a empresa, juntando o comprovante de negativação.

Do outro lado, a Recorrida afirma que a autora possui cadastro como representante da marca “O BOTICÁRIO”, tendo realizados pedidos de produtos, contudo, inadimpliu com sua obrigação.

Corroborando com o alegado juntou
Ficha de Cadastro
,
Cópia do Documento Pessoal, Extrato de Pedidos
com carimbo de entrega e recebimento assinado pela autora,
Nota Fiscal, Boleto
e
Comprovante de Entregue
devidamente assinado pela reclamante.

Neste ponto, consigna-se que as assinaturas lançadas nos aludidos comprovantes são semelhantes àquelas firmadas no documento pessoal da recorrente.
Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas firmadas nos aludidos documentos.

Assim, a Reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a origem das dívidas negativadas. A reclamante, em contrapartida, não trouxe provas da sua adimplência, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022